Tribunal: TJDFT
Processo: 0701605-36.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0701605-36.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS JOSE SANTANA AGRAVADO: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA AMBIENTAL (IBRAM/DF) DECISÃO Recebo o pedido de reconsideração como agravo interno. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 22 de outubro de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator